Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/1969. CONTRATO. FORMA ELETRÔNICA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA REGISTRADA. MORA COMPROVADA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor fiduciante.
2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo em favor do Banco-autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão.
III – Razões de decidir
4. Segundo o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorre do inadimplemento. A instituição financeira demonstrou a relação contratual entre as partes e a notificação do devedor por carta registrada com aviso de recebimento a fim de constituí-lo em mora.
5. O contrato firmado entre as partes foi emitido de forma eletrônica (escritural), em consonância com a Lei no 13.986/2020, o que dispensa a juntada do documento original.
6. A Lei no 13.043/2014 alterou o Decreto-Lei no 911/1969 para revogar o dispositivo legal que previa a necessidade de protesto ou de expedição de carta pelo Cartório e permitir a comprovação da mora diretamente por carta registrada com aviso de recebimento.
7. Para o devedor fiduciante ter a restituição do bem livre de ônus, ele deverá, em cinco dias, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”, nos termos do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969. A simples alusão a cobranças abusivas no contrato não obsta o cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o.